Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INDICAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. MULTA.

1. Na ação de busca e apreensão, a aplicação de multa ao devedor é medida que se impõe ante a recalcitrância do detentor da posse em declinar a localização do veículo alienado, a qual se denota como comportamento vedado pelo postulado da boa-fé objetiva.

2. Recurso conhecido e improvido.